Tribunal: TJMT
Processo: 1057192-82.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057192-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.549.807/0001-02 (RECORRIDO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. PORTABILIDADE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ação em que a parte autora postula a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da empresa de telefonia por danos morais, em razão de negativação alegadamente indevida por multa contratual em virtude da rescisão antecipada do contrato.

Embora a consumidora afirme falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia, o que teria motivado o pedido de portabilidade e consequente cancelamento dos serviços, tal alegação não prospera.

Analisando os documentos constantes dos autos, como faturas detalhadas e o contrato firmado (ID 220550936), verifica-se que as cobranças são legítimas, especialmente a multa por rescisão antecipada, prevista expressamente no contrato de fidelidade de 24 meses.

O contrato firmado entre as partes prevê de forma clara a incidência de multa em caso de rescisão antes do prazo de permanência estabelecido, sendo que o contrato foi rescindido após apenas
7
meses, quando ainda restavam 17 meses de fidelidade.

A cobrança de multa por fidelização é permitida desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso dos autos. A legalidade dessa cláusula está vinculada aos benefícios concedidos ao consumidor no momento da contratação.

A Resolução n.º 632/2014 da Anatel, em seu artigo 59, prevê que o prazo de permanência para consumidor corporativo é de livre negociação, sendo garantido o direito de contratá-lo, conforme o artigo 57 da mesma norma. Assim, não há irregularidade na previsão de fidelidade por 24 meses no contrato.

Diante do expresso contrato de fidelidade e da rescisão antecipada, revela-se legítima a cobrança da multa pela empresa de telefonia.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
CLARO S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a empresa ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, pedindo a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor atribuído aos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares

Tr
at
a-se de ação em que a parte autora postula a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de multa por rescisão contratual antecipada.

Embora a consumidora alegue falha na prestação do serviço, o que teria motivado o pedido de portabilidade e o cancelamento dos serviços, tal alegação não encontra amparo nos documentos apresentados.

Analisando detidamente as faturas detalhadas e o contrato anexado pela empresa recorrente (ID 220550936), constata-se que a multa por rescisão antecipada é legítima, pois está expressamente prevista no contrato de fidelidade de 24 meses. O contrato foi rescindido após apenas
7
meses, em junho de 2022, sendo que a portabilidade foi solicitada antes do término do período de fidelidade, configurando quebra contratual.

A cobrança de multa por fidelização é legal, desde que esteja pactuada, como ocorre no presente caso. A legalidade dessa cláusula de fidelidade está relacionada aos benefícios concedidos ao consumidor no momento da celebração do contrato.

Conforme o artigo 59 da
Resolução nº 632/2014 da Anatel
, o prazo de permanência é de livre negociação para o consumidor corporativo, sendo garantido o direito de contratá-lo, conforme o artigo 57 da mesma norma. Assim, não há qualquer irregularidade na cláusula de fidelidade estabelecida no contrato.

Diante disso,
a multa por rescisão antecipada e a consequente negativação configuram
o exercício regular de um direito pela empresa de telefonia, não havendo que se falar em dano moral ou em negativação indevida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por CLARO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024